Tribunal: STF
Processo: RE 1353437
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A alegada violação aos dispositivos tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.